Tribunal: TJMT
Processo: 1012736-95.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012736-95.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: LUCIMAR FERNANDES DA SILVA
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FORMALIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento da ausência de comprovação de prévia solução administrativa. A recorrente requer a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para a propositura da ação viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal garante o direito de acesso ao Poder Judiciário, vedando a imposição de requisitos que dificultem ou impeçam a apreciação de lesão ou ameaça a direito.
O interesse de agir, como condição da ação prevista no artigo 17 do Código de Processo Civil, decorre da necessidade da intervenção judicial para garantir a efetiva tutela do direito pleiteado, não podendo ser condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa.
A jurisprudência dos Juizados Especiais reconhece que a ausência de requerimento administrativo não pode resultar na extinção do processo sem resolução de mérito, pois tal exigência configura formalidade exacerbada, incompatível com os princípios da celeridade, informalidade e economia processual.
A extinção prematura do feito sem a realização de audiência de conciliação inviabiliza o julgamento imediato da lide, tornando necessária a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O prévio esgotamento da via administrativa não é requisito obrigatório para o ajuizamento de ação judicial, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. A extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de prévia solução administrativa, caracteriza formalismo excessivo e contraria os princípios da informalidade, celeridade e economia processual dos Juizados Especiais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 17, 485, VI, e 1.013, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 40, 46 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012736-95.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIMAR FERNANDES DA SILVA - CPF: 735.024.802-49 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025